Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PRETENDENDO A PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONCEDENDO AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE E REVOGANDO A MEDIDA CAUTELAR. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
Recurso em sentido estrito julgado sem considerar a anterior sentença condenatória, assegurando ao embargante o direito de recorrer em liberdade e revogando as anteriores medidas cautelares, inclusive a de monitoramento eletrônico.
Com a prolação da sentença condenatória, concedendo ao réu o direito de apelar em liberdade e revogando a medida cautelar de monitoramento eletrônico, resta prejudicado o recurso em sentido estrito, pretendendo o decreto de prisão preventiva pelo descumprimento da medida cautelar revogada.
Embargos de declaração providos para, modificando o acórdão embargado, julgar prejudicado o recurso em sentido estrito pelo superveniente desaparecimento do interesse recursal.